Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO LÍCITA EM CASO DE MORA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não é inepta a petição inicial em ação monitória que descreve suficientemente a origem da dívida e os critérios de atualização.
2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que, nos contratos de concessão de crédito por instituição financeira, é admitida a capitalização mensal de juros após edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que tenha previsão contratual expressa (Súmula 539 STJ).
3. Os juros remuneratórios não se confundem com os juros moratórios. Os juros remuneratórios são devidos como compensação ou remuneração do capital disponibilizado. Assim, incidem inclusive durante a adimplência. Por outro lado, os juros moratórios são devidos apenas no caso de inadimplemento e tem por objetivo penalizar a ocorrência da mora. Desse modo, a cobrança cumulada dos juros remuneratórios com os juros moratórios não configura abusividade.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.